Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou o recorrente a pena de nove meses e dez dias de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos a policiais militares enquanto conduzido à delegacia. Alega o apelante que não houve dolo específico de ofender, menosprezar funcionário público. Aduz que são frágeis as provas apresentadas, porquanto consubstanciada no depoimento de policiais.
2. Recurso tempestivo (ID 48740254). Contrarrazões apresentadas (ID 48740258) pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 49062538).
3. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pela OP n.o 1611/2020-DEAMII e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. A prova testemunhal é contundente e harmônica.
4. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que se evidencia no caso por expressões como “vocês são uns merdas, seus bostas, orelha seca” e “bosta, zé buceta”. Dessa forma, tendo em vista que a sentença apreciou adequadamente as provas e aplicou corretamente a pena, não há razões para reparo.
5. Ressalte-se que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, 07039989220218070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1692553, 07242662420228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.